Tribunal: TJMT
Processo: 0003302-32.2018.8.11.0064
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003302-32.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CICERO DA SILVA FERREIRA - CPF: 021.107.533-74 (APELANTE), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), KELLY CRISTINA LOPES DE MORAIS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – ART. 121, §2.º, INC. I, IV E VI, E §2.º-A, INC. I, DO CÓDIGO PENAL – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. PRELIMINAR
DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – VEDADA A UTILIZAÇÃO EM PLENÁRIO DE DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS FORA DO TRÍDUO LEGAL E INDEFERIDA A FORMULAÇÃO DE INDAGAÇÕES DEFENSIVAS AO RÉU QUE ELEGEU PERMANECER EM SILÊNCIO – ILEGALIDADES NÃO CONSTATADAS – PREJUÍZOS NÃO DEMONSTRADOS – ART. 563 DO CPP – ARGUIÇÃO DE NULIDADE NÃO REGISTRADA EM ATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO – PRECLUSÃO – NULIDADE AFASTADA –
MÉRITO – 2.
ALEGADO ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA-BASE – IMPROCEDÊNCIA – CULPABILIDADE – PREMEDITAÇÃO QUE DEMONSTRA ELEVADA INTENSIDADE DO DOLO – CIRCUNSTÂNCIAS E MOTIVOS DEPRECIADOS COM BASE NO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E NO FEMINICÍDIO – POSSIBILIDADE – PLURALIDADE DE QUALIFICADORAS RECONHECIDAS PELO JÚRI – CONSEQUÊNCIAS – TENRA IDADE DA VÍTIMA – 15 ANOS DE IDADE À ÉPOCA DO FATO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO INCREMENTO – SANÇÃO BÁSICA MANTIDA –
3.
PRETENDIDA A APLICAÇÃO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA A FIM DE REDUZIR A PENA AO MÍNIMO LEGAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INEXSITÊNCIA DE FUNDAMENTO QUE JUSTIFIQUE EXPRESSÃO QUANTITATIVA DIVERSA DO PARADIGMA DE 1/6 (UM SEXTO) –
QUANTUM
DE DIMINUIÇÃO READEQUADO, MANTENDO-SE A PENA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL –
4.
APELO CONHECIDO, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR ARGUIDA, E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO, COM REFLEXOS SOBRE A PENA FINAL DO APELANTE.

1.

Em respeito à segurança jurídica e à lealdade processual, mesmo o reconhecimento das nulidades denominadas absolutas depende da demonstração do efetivo prejuízo acarretado à parte e de arguição no momento oportuno, sujeitando-se à preclusão, de modo que, não tendo sido demonstrando o prejuízo decorrente da vedação da utilização, em Plenário, dos documentos juntados aos autos pela defesa fora do tríduo legal, tampouco do indeferimento judicial dos questionamentos defensivos ao réu que escolheu permanecer em silêncio, e sequer tendo sido suscitado o cerceamento de defesa no momento oportuno, com registro em ata da sessão de julgamento, impõe-se afastar a arguição de nulidade.

2.1.

A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa. Enunciado Orientativo n.º 49 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

2.2.

Quando existir pluralidade de qualificadoras reconhecidas pelo Tribunal do Júri, em observância ao princípio da soberania dos veredictos, pode o magistrado considerar a primeira para qualificar o crime e as demais para agravar a pena na segunda etapa da dosimetria, ou para exasperar a pena-base, tal como se verifica na espécie.

2.3.

Ressalvados os casos de indevido
bis in idem
, a tenra idade da vítima, a qual,
in casu
, contava com tenros 15 (quinze) anos de idade quando teve a sua vida interrompida, é elemento concreto e transborda aqueles ínsitos ao crime de homicídio, constituindo assim fundamento idôneo para recrudescer a sanção básica, no que concerne à valoração negativa das consequências do delito.

2.4.

A obtenção da pena-base constitui atividade que se insere no âmbito da discricionariedade motivada do julgador, somente sendo passível de revisão pela Corte
ad quem
no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de ofensa aos limites da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que, havendo fundamentação idônea e lastreada em elementos concretos dos autos capaz de justificar inclusive as exasperações diferenciadas provenientes das circunstâncias judiciais desfavoráveis, mostra-se rigor ratificar a reprimenda basilar estabelecida na sentença.

3.

Embora a redução de 1/22 (um vinte e dois avos) sobre a pena-base em virtude da confissão espontânea se apresente desproporcional e desarrazoada neste caso concreto, tampouco existe motivo plausível, na hipótese, que justifique a atribuição, à referida atenuante, de expressão quantitativa superior ao índice paradigmático de 1/6 (um sexto).

4.

Recurso de apelação criminal conhecido, com rejeição da preliminar de nulidade arguida pela i. defesa, e, no mérito, parcialmente provido, com reflexos sobre a pena final do apelante.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

CÍCERO DA SILVA FERREIRA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
CÍCERO DA SILVA FERREIRA
em face da r. sentença proferida nos autos da ação penal n.º 3302-32.2018.811.0064 – código 670879, que tramitou perante o d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, e que, em observância ao v. veredicto exarado pelo Colendo Conselho de Sentença do Egrégio Tribunal do Júri,
condenou-o
à pena privativa de liberdade de
21 (vinte e um) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
, pela prática do crime tipificado no
art. 121, §2.º, incisos I, IV e VI, e §2.º-A, inciso I, do Código Penal
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 74951092, o apelante suscita,
preliminarmente
, a
nulidade por cerceamento de defesa
– seja em virtude da vedação ao uso, em Sessão de Julgamento, dos documentos juntados aos autos fora do tríduo legal de que trata o art. 479 do CPP; seja diante do indeferimento da formulação de questionamentos defensivos ao réu que elegeu permanecer em silêncio durante o seu interrogatório em Plenário – e postula, nos dois casos, a
realização de novo julgamento, com a subsequente revogação da prisão preventiva por excesso de prazo
.

No mérito
, sustenta a ocorrência de
erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena
e vindica o afastamento da valoração desfavorável atribuída às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal ou a redução do
quantum
de incremento delas derivado,
readequando-se a pena-base ao mínimo legal
ou
compensando-se eventual aumento da sanção básica com a atenuante da confissão espontânea
, na segunda fase da dosimetria.

Em contrarrazões vistas no ID 74951093, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 85181450, opinou pela
rejeição
da preliminar
arguida, ante a ocorrência da preclusão, e, no mérito, pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR

DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Todavia, antes de adentrar no mérito da insurgência, verifica-se que o apelante alega que o MM. Juízo Presidente da Sessão de Julgamento

vedou
a leitura, em Plenário do Júri, dos documentos juntados ao processo pelo acusado em
06/03/2020
, bem assim
indeferiu
a ulterior formulação de questionamentos ao réu, por parte de seu advogado, após o interrogatório perante os senhores jurados, de modo que, segundo as razões recursais,
em ambos os casos
,
teria havido
nulidade do julgamento por cerceamento de defesa
, pretendendo o recorrente a sua
submissão a novo Júri Popular
, com o consequente
relaxamento da prisão preventiva por excesso de prazo
.

Com efeito, no que concerne à utilização em Sessão Plenária dos documentos encartados do ID 74951084 ao ID 74951086, extrai-se dos autos que foi proibida pelo juízo
a quo
em razão de sua
juntada inoportuna
, na medida em que a i. defesa os protocolou no dia
06/03/2020

(
sexta-feira
),
às
18h52min
, de modo que, tendo a Sessão de Julgamento se iniciado no dia
11/03/2020

(
quarta-feira
),
às
09h05min
, houve
a
inobservância ao tríduo legal
de que trata o art. 479 do Código de Processo Penal
.

Em situação semelhante – com os conceitos devidamente transpostos do julgamento realizado em uma
quarta-feira
para a solenidade levada a efeito em uma
segunda-feira
–
não concluiu de maneira diversa o e. Superior Tribunal de Justiça
, consoante se depreende do seguinte precedente:

“3. O prazo estabelecido no art. 479 do Código de Processo Penal
(‘Durante o julgamento não será permitida a leitura de documento ou a exibição de objeto que não tiver sido juntado aos autos com a antecedência mínima de 3 (três) dias úteis, dando-se ciência à outra parte.’)
difere bastante dos demais prazos processuais, a começar pelo fato de a contagem ser feita para trás
.
Além disso, ainda há a peculiaridade de ser contado apenas em ‘dias úteis’
. Outrossim,
a parte contrária deve ser imediatamente intimada, de modo a garantir-se-lhe a paridade de armas para o exercício do contraditório
.
E o mais importante
: a regra geral do § 1.º do art. 798
(‘Não se computará no prazo o dia do começo, incluindo-se, porém, o do vencimento.’)
é mitigada, na medida em que o prazo para juntada de documento ou objeto a ser utilizado em julgamento no Plenário do Júri estabelece ‘antecedência mínima’ a ser observada
. Concluiu-se, pois, que
o prazo em tela estabelece um interstício mínimo entre a juntada de documento ou objeto e a respectiva sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri
.
Assim, se o julgamento está aprazado para segunda-feira (como no caso), o material deve ser juntado pela parte até a terça-feira da semana anterior, termo final do prazo, de modo a respeitar o interstício mínimo de três dias úteis entre esse ato e o julgamento
. Ausência de contrariedade do art. 479 do Código de Processo Penal”.
(REsp 1307166/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 27/08/2013, DJe 06/09/2013) – Destaquei.

Ademais, não se descuida dos precedentes igualmente emanados pelo e. STJ, segundo os quais o prazo de
03 (três) dias úteis
ao qual alude o art. 479 do CPP refere-se
tanto à antecedência mínima de juntada dos documentos ou objetos no caderno processual quanto à
ciência desta juntada à parte contrária
:

“1. ‘O art. 479 do Código de Processo Penal determina que, durante o julgamento, só será permitida a leitura de documento ou a exibição de objeto que tenham sido juntados aos autos com a antecedência mínima de 3 dias úteis e com a ciência da outra parte.
Este prazo de 3 dias úteis se refere também à ciência da outra parte, ou seja, tanto a juntada aos autos do documento ou objeto a ser exibido quando do julgamento, bem como a ciência desta juntada à parte contrária, devem ocorrer no prazo de 3 dias úteis previsto no art. 479 do Código de Processo Penal’
(REsp n. 1.637.288/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, relator p/ acórdão Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 8/8/2017, DJe 1º/9/2017)”

(AgRg no REsp 1828768/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 25/06/2020) – Destaquei.

Sobre o tema, também lecionam
PACELLI
e
FISCHER
que
“não só a juntada, mas também a cientificação da parte contrária deverá se realizada dentro do tríduo mínimo previsto em lei”
(PACELLI, Eugenio; FISCHER, Douglas. – Comentários ao código de processo penal e sua jurisprudência. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 963).

Deste modo, o simples fato de a i. defesa ter protocolado às
18h52min de sexta-feira (06/03/2020)
, isto é, oito minutos antes do término do expediente forense, os documentos cuja leitura pretendia em
Sessão Plenária a ser realizada na manhã de quarta-feira (11/03/2020)
,
por si só, já inviabilizaria a ciência do órgão acusador com respeito ao tríduo legal
e justificaria o indeferimento da utilização documental durante o julgamento, afastando-se assim a arguição de nulidade.

Nesse sentido é a lição de
NUCCI
,
in verbis
:

“A lei é clara ao dispor dever haver a ciência à parte contrária, com antecedência mínima de três dias úteis do julgamento
. Logo,
a singela juntada aos autos de qualquer documento, sem que a outra parte tome ciência efetiva, no tríduo útil anterior à data do julgamento, a respeito de sua existência, acarreta o cerceamento indesejável
. (...). Outro ponto a observar é o termo utilizado pela lei: ‘ciência’. É preciso cautela para averiguar o exato alcance da medida constante do art. 479, caput, do CPP.
Se a função da norma é preservar o contraditório e, também, a plenitude de defesa, torna-se indispensável interpretar a ciência como algo concreto, real, efetivo
.
Não se trata, pois, de uma simulação de ciência. É preciso segurança
.
Exemplificando: o documento é juntado no dia 5 (sexta), com julgamento marcado para o próximo dia 10; providencia-se a intimação da parte contrária no próprio dia 5, porém no final do expediente; ocorre que, o dia 5 é uma sexta-feira, o que inviabiliza o acesso da parte ao mencionado documento; assim acontecendo, a parte somente terá vista do documento no dia 8, dois dias antes da data do julgamento. A situação retratada é lesiva ao contraditório e não pode subsistir
”.
(NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do júri. – 6. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2015, pp. 306 e 308) – Destaquei.

Deste modo, inexiste qualquer ilegalidade a ser sanada no que refere ao indeferimento da leitura dos documentos intempestivos na Sessão de Julgamento, devendo a decisão do MM. Magistrado
a quo
ser
ratificada
nesta instância
ad quem,
sob pena de ofensa aos princípios da não surpresa, do contraditório e da paridade de armas
.

Ademais,
ainda que assim não fosse
, e não obstante o entendimento diverso deduzido pela i. defesa nas razões recursais,
o prejuízo decorrente do indeferimento da utilização dos documentos em Plenário não é presumido ou
ipso facto
, pelo contrário,
eventuais nulidades decorrentes da inobservância ao art. 479 do Código de Processo Penal são de

natureza relativa
e, como tal, exigem a demonstração de efetivo prejuízo pela parte dita prejudicada.

Nesse sentido, já assentou o e. STJ:

“
4. Eventuais nulidades decorrentes da inobservância do art. 479 do Código de Processo Penal são de natureza relativa e, como tal, exigem a demonstração de efetivo prejuízo pela parte dita prejudicada. Máxima pas de nullite sans grief. Precedentes”
.

(AgRg no REsp 1552793/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 17/12/2015) – Grifei.

In casu
, os documentos trazidos à baila pelo réu às vésperas do julgamento pela Corte Popular (ID 74951085 e ID 74951086) consistem em Declaração de Boa Conduta e Idoneidade Moral do acusado firmada por sua ex-companheira e em Laudo de Avaliação dando conta de que o filho do apelante seria portador de transtorno autista, além de cópia dos documentos pessoais do filho e da ex-companheira, o que significa dizer que
tais elementos documentais sequer se apresentariam relevantes ao esclarecimento da causa apresentada ao corpo de jurados para julgamento
,
não havendo falar assim em prejuízo ao réu ante a sua inutilização em Plenário
.

A propósito, colho o judicioso julgado da Corte Cidadã:

“2. No caso, o
dito cerceamento de defesa
não constou das razões de apelação do paciente. Não havia mesmo como a Corte estadual decidir a questão. Ademais,
o desentranhamento dos documentos juntados pela defesa foi determinado em razão do desrespeito do intervalo de três dias de antecedência em relação à sessão de julgamento,
e os documentos cuja juntada foi pretendida não se mostraram relevantes para esclarecimento da causa
”.

(HC 305.771/AP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 07/06/2016) – Grifei.

Da mesma forma, quanto ao indeferimento do pedido da defesa voltado a formular questionamentos ao réu, infere-se a partir da ata da Sessão de Julgamento que o pleito defensivo foi refutado, pois
o acusado escolheu fazer uso do seu direito constitucional ao silêncio em Plenário
, motivo por que não foi dado à defesa elaborar ulteriores perguntas,
descabendo cogitar a nulidade do julgamento em virtude desta providência judicial
.

A propósito, não se descuida que, por se tratar o interrogatório também de meio de defesa, o exercício
parcial
do direito ao silêncio ou a opção de responder apenas as perguntas formuladas por seus advogados pode constituir legítima estratégia defensiva do réu; todavia, neste caso concreto,
colhe-se da mídia audiovisual contendo a inquirição em Plenário do acusado, ocorrida
após
entrevista reservada com o seu causídico, que o interrogado não se manifestou no sentido de querer responder parte dos questionamentos
, razão por que o Presidente da solenidade encerrou o ato processual, após o que a defesa técnica requereu a formulação de perguntas.

Com efeito, ao arguir a presente nulidade, o apelante se limita a consignar
nas razões recursais que o indeferimento do pedido defensivo
“indubitavelmente prejudicou o apelante perante o conselho popular”

(ID 74951092 - Pág. 5),
sem, contudo, demonstrar ou comprovar em que consistiria o prejuízo ocasionado
, importando frisar que, ao analisar detidamente os autos,
não constatei a ocorrência de efetivo prejuízo ao réu decorrente da denegação do requerimento defensivo
.

A uma
, porque a própria defesa alegou em Sessão de Julgamento que
as suas indagações sequer se relacionariam ao fato-crime
sub judice
, tendo-se registrado em ata que
“Quando o Magistrado deu por encerrado o interrogatório,
a defesa declarou que desejava fazer perguntas ao réu,
alegando que não eram sobre os fatos
, o que foi negado posto que o réu declarou que ia permanecer em silêncio”.
(ID 74951081 - Pág. 6) – Destaquei.

A duas
, porque constitui lição comezinha no Direito Penal que
o silêncio do réu jamais poderia ser instrumentalizado em seu desfavor ou prejudicá-lo de qualquer forma,
o que, por si só, já elide a tese de prejuízo na presente hipótese
, ex vi
do
art. 5.º, inc. LXIII, da Constituição Federal
e do
art. 186, § único, do CPP
, cuja redação dispõe que
“O silêncio
, que não importará em confissão,
não poderá ser interpretado em prejuízo da defesa”
.

Como é cediço, a atual jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça orienta que
mesmo as nulidades denominadas
absolutas

terão o seu reconhecimento condicionado à
demonstração do efetivo prejuízo
, nos termos do
art. 563 do CPP
, que positiva o
princípio do
pas de nullité sans grief
e preceitua que
“Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”.

Além disso, sabe-se que ainda, em respeito
à segurança jurídica e à lealdade processual
,
o reconhecimento das nulidades
absolutas
também depende de arguição no momento oportuno
,

sujeitando-se assim à preclusão temporal
.

Sobre o tema, colaciono os seguintes julgados de ambas as Turmas com competência em matéria criminal no âmbito do e. STJ:

“
3. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior,
‘em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal’
(HC 463.481/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 11/04/2019),
sem olvidar, ainda, do entendimento sobre a necessidade de demonstração do efetivo prejuízo suportado pela parte, o que, no caso, não se verifica
. Precedente. (...)”.
(AgRg no REsp 1581137/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA
, julgado em 22/10/2019, DJe 19/11/2019) – Destaquei.

“5. Esta Corte Superior tem entendimento de que, em homenagem ao art. 563 do CPP,
não se declara a nulidade do ato processual -
seja ela relativa, seja absoluta - se a arguição do vício: a) não foi suscitada em prazo oportuno
e
b) em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, não vier acompanhada da prova do efetivo prejuízo para a parte
, hipótese destes autos”.
(HC 460.697/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
SEXTA TURMA
, julgado em 12/02/2019, DJe 08/03/2019) – Grifei.

Por oportuno, esclareço que
as nulidades ocorridas no julgamento em Plenário

devem ser arguidas pela parte interessada
logo depoi
s de ocorrerem
,
sob pena de
preclusão
, a teor da regra insculpida no
art. 571, inc. VIII, do CPP
, devendo a questão, ainda,
consignar-se registrada na respectiva ata da solenidade
.

Nesse sentido:

“1. Eventuais irregularidades processuais ocorridas na sessão de julgamento pelo plenário do júri
devem ser imediatamente suscitadas pela parte interessada e registradas em ata, sob pena de preclusão
”
.
(AgRg no AREsp 1533952/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS,
QUINTA TURMA
, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021) – Destaquei.

“Ademais, é pacífico o entendimento de que
eventuais irregularidades ocorridas no julgamento do Tribunal do Júri devem ser
impugnadas no momento processual oportuno e
registradas na ata da sessão do Conselho de Sentença, sob pena de preclusão
”.

(AgRg no RHC 83.520/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
SEXTA TURMA
, julgado em 25/09/2018, DJe 09/10/2018) – Grifei.

“1. Na forma do artigo 571, inciso VIII, do CPP, nos crimes dolosos contra a vida,
a parte interessada no reconhecimento de alguma nulidade ocorrida no plenário do Tribunal do Júri deve suscitá-la logo depois que ocorrer, devendo haver registro na ata da sessão de julgamento, sob pena de preclusão
”.
(AgRg no AREsp 1627472/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA TURMA
, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020) – Destaquei.

Na hipótese, verte da ata de julgamento que a i. defesa formulou
pedido de reconsideração
, ao próprio Juízo Presidente da Sessão, do
decisum
que indeferiu a leitura dos documentos serôdios em Plenário
, bem assim que fez
mera menção
obiter dictum
à possibilidade de reforma da decisão dos jurados ou anulação do julgamento por cerceamento de defesa no momento em que se manifestou contrariamente ao pedido de execução provisória da pena deduzido pelo Ministério Público
– sem sequer individualizar do que decorreria o possível cerceamento.

Por outro lado,
tem-se que a arguição de nulidade ora suscitada em sede de apelação não restou consignada na ata da solenidade [nem tampouco nos debates e na tréplica da defesa]
, seja no que refere à utilização dos documentos juntados tardiamente, seja no que tange ao pedido de perguntas defensivas ao réu que preferiu se manter em silêncio.

Assim,
para além da não demonstração do prejuízo
acarretado ao réu
, entendo que, como bem pontuou o i.
Custos Legis
,
as questões aqui arguidas se encontram
preclusas
, o que corrobora a inviabilidade de acolhimento da preliminar de nulidade ineditamente suscitada perante esta instância
ad quem
.

Com base em tais considerações,
REJEITO
a preliminar
de nulidade arguida pela defesa e, por conseguinte,
julgo prejudicado
o pedido de subsequente
relaxamento da prisão preventiva formulado com base no excesso de prazo
resultante da anulação do julgamento.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar
, verte da denúncia que, no dia 03/01/2018, por volta das 23h00min, na via pública situada na Rua João Paulo II, bairro Jardim Sumaré, na Comarca de Rondonópolis/MT, o apelante
CÍCERO DA SILVA FERREIRA
, com consciência e vontade, por motivo torpe, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, envolvendo violência doméstica e familiar, ceifou a vida da adolescente
Kelly Cristina Lopes Morais
, sua companheira.

Ressai da exordial acusatória que o réu e a vítima mantinham relacionamento amoroso e que, embora a relação fosse inicialmente saudável, com o curso do tempo, o recorrente mostrou personalidade agressiva e passou a ofender verbal e fisicamente a sua companheira, em virtude dos ciúmes por ele nutridos, chegando ao ponto de forçá-la a deixar o seu emprego e de apontar uma arma na direção da cabeça da ofendida e avisá-la que, se ela não fosse dele, não seria de mais ninguém, pois seria morta.

A proposição ministerial descreve também que, em dada ocasião, a vítima se encontrava em sua residência, quando então o increpado chegou à propriedade e ambos engajaram em costumeira discussão, sendo que, ao perceber que era observado pela genitora da ofendida, o réu abaixou o tom de voz e se evadiu do local.

Desta feita, segundo a peça incoativa, a vítima se arrumou para sair com uma amiga, sentou-se em frente ao imóvel para aguardá-la e, ao se deparar novamente com o apelante, dirigiu-se até o domicílio vizinho, pois não queria conversa, vindo, instantes depois, a ter a sua vida ceifada pelo recorrente.

O libelo prossegue narrando que o motivo do crime consistiu nos ciúmes e no sentimento de posse nutridos pelo réu com relação à vítima, o que fez com que ele, após o entrevero, fosse até a sua residência, se apossasse de uma arma de fogo, retornasse ao local onde se encontrava a ofendida e, de inopino, desferisse 06 (seis) disparos nas regiões torácica e da cabeça de sua companheira, a qual pouco pôde fazer para se defender diante da surpresa e ferocidade do ataque, chegando, porém, a clamar por sua vida antes de ser executada em razão da sua condição de mulher, em caso envolvendo violência doméstica.

Por fim, a prefacial dá conta de que, após o delito, o réu se escondeu por cerca de 12 (doze) dias, período após o qual vendeu a arma de fogo utilizada no crime e, com o lucro, deslocou-se para a cidade de Porteiras/CE, onde veio a ser preso.

Diante deste fato, o apelante foi
denunciado
, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na sua
pronúncia
e posterior submissão ao crivo do Egrégio Tribunal do Júri, que julgou
procedente a denúncia
e o
condenou
como incurso nas penas do
art. 121, §2.º, incisos I, IV e VI, e §2.º-A, inciso I, do Código Penal
, contexto em que ele agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Do alegado erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena
(art. 593, inciso III, alínea
c
, do Código de Processo Penal):

Depreende-se a partir da r. sentença impugnada que
a pena-base imposta ao apelante se afastou 10 (dez) anos do mínimo legal

e
restou

estabelecida no patamar de
22 (vinte e dois) anos de reclusão
, por força da valoração desfavorável atribuída a
04 (quatro) circunstâncias judiciais
do art. 59 do Código Penal, especificamente à
CULPABILIDADE

do agente, às
CIRCUNSTÂNCIAS
do crime, aos
MOTIVOS
da infração e às
CONSEQUÊNCIAS
do delito, as quais foram depreciadas pelo d. juízo sentenciante com base nos seguintes fundamentos,
in verbis
:

“A
culpabilidade
foge a normalidade, vez que pelos dados constantes nos autos
houve premeditação do crime, ainda que de forma simples, posto que os dados dos autos indicam que o réu, após tentar convencer a vítima a reatar a relação, foi à sua residência, armou-se e retornou ao local, pondo fim à vida da mesma
. Portanto,
majoro a pena em 01 (um) ano
. O acusado responde por outras ações penais, mas sem condenações até a presente data, portanto nada a destacar quanto aos
antecedentes
. Igualmente, inexistem dados quanto à sua
conduta social
ou
personalidade
. Quanto às
circunstâncias do crime
, restou reconhecido que
o réu agiu de forma abrupta, inesperada, de forma que a vítima teve sua defesa reduzida
. Ademais, tem-se
relatos de testemunhas presenciais que descrevem que, ao perceber que o réu estava com a arma apontada, a vítima ficou de joelhos, levou a mão ao rosto, e pediu clemência, momento em que o réu iniciou os disparos
. Oras, o réu agiu de forma fria e covarde, executando um adolescente que clamava por sua vida. Ainda neste ponto, temos que
o acusado promoveu 06 (seis) disparos contra à vítima, sendo 05 deste em sua face
.
Obviamente fora desnecessária tamanha violência, ademais o local elegido para os tiros demonstram uma clara mensagem: apagar a memória da vítima. É sabido que aqueles que tem seus rostos deformados no momento da morte são velados em caixões fechados
, situação que leva a uma
maior dificuldade dos familiares e entes queridos na aceitação e passagem
, posto que não podem promover as devidas despedidos, tampouco ter a memória de serenidade da vítima. Todos estas
circunstâncias fazem-me elevar a pena em 05 (cinco) anos
. No ponto dos
motivos
, existem duas situações. Os
jurados reconheceram que o motivo foi torpe e, assim fazendo, qualificaram o crime, o que impede o reconhecimento neste momento
. Todavia,
restou ainda reconhecido que o crime ocorreu contra a mulher exercida por razões do sexo feminino, envolvendo violência doméstica e familiar
; neste especial temos que nossa nação é a campeã mundial de crimes de violência doméstica contra as mulheres,
o que é vergonhoso e precisa ser duramente punido
.
Em nosso Estado de Mato Grosso se registrou 80 casos de feminicídios ao longo de 2018. Dado este que faz parte de um levantamento feito pela Coordenadoria de Estatística e Análise Criminal da Secretária de Estado de Segurança Pública junto às Delegacias
. Temos ainda, que somente no mês de setembro do corrente ano 8 mulheres foram assassinadas e na maioria dos casos os autores são os próprios maridos, namorados ou ex-namorados. Infelizmente,
entre janeiro a setembro de 2019, 61 mulheres foram assassinadas em Mato Grosso e 14 mil ameaçadas neste curto período
. Segundo o Governo, em comparação com o mesmo período do ano passado, houve redução de 16% nos casos, posto
que no primeiro semestre foram registrados 25 casos. Tais mortes foram registradas em 23 cidades de Mato Grosso
, se destacando entre estas Sorriso, Arenápolis, Cáceres, Cuiabá, Juara, Lucas do Rio Verde, Nobres, Peixoto do Azevedo, Poconé, Rondonópolis, Primavera do Leste, Sapezal e Várzea Grande, todos com pelo menos dois registros. Essa barreira cultural deve ser repudiada e vencida.
Logo aumento a pena em 03 (três) anos pelo feminicídio
. O delito deixou
consequências
que não estão ligadas somente nas lesões promovidas na vítima. No caso em tela, temos que a forma de execução e
a terna idade da vítima, cumulado com a perda recente no seio familiar do genitor, fato conhecido do acusado, implicou em graves prejuízos emocionais à mãe e irmãos da vítima
. Neste especial, os depoimentos colhidos demonstram em muito do
abalo emocional da genitora
, que inclusive se emocional em vários momentos, descrevendo que
não consegue superar a morte e que precisa de ajuda estatal
. Oras, tais situações não podem ser ignoradas e devem
majorar a pena em 02 (dois) anos
. Entendo que a
vítima em nada contribuiu
à conduta maléfica do agente. Desta forma,
fixo a pena-base do condenado em 22 (vinte e dois) anos de reclusão
”
(
Sic –
ID

74951080 - Pág. 3/4) – Destaquei.

Com efeito,
obrou em acerto
o MM. Magistrado singular.

No que concerne à
CULPABILIDADE
, é sabido que,
enquanto circunstância judicial do artigo 59 do Código Penal
, consiste em
fator de gradação da pena
e se relaciona à
reprovabilidade em concreto da conduta
perpetrada pelo agente, configurada no grau de censura atribuível ao autor do ilícito, em razão de sua especial postura diante do bem jurídico tutelado e da gravidade concreta do fato, quando em confronto com a previsão ordinária do tipo penal,
podendo o julgador depreciar tal vetor octogonal

somente se houver um
plus
no modo de agir do condenado
, que está intimamente
ligado à intensidade do dolo ou ao grau de culpa do indivíduo
.

In casu
, não obstante a i. defesa entenda que inexiste respaldo probatório capaz de evidenciar a
premeditação
aferida pelo d. juízo sentenciante, é possível constatar, a partir das provas angariadas aos autos,
a deliberação e o planejamento, ainda que breves, que antecederam a prática delitiva por parte do apelante
, pois, segundo declarou
em juízo
a genitora da vítima,
Izailda Lopes de Morais
,
na data fatídica, o réu já havia discutido com a sua filha no período da tarde
, ocasião em que
a adolescente disse ao apelante que o relacionamento estava acabado e se recusou a sair de moto com ele, o qual, ato contínuo, se evadiu do local
.

Desta feita, prosseguiu narrando a depoente
Izailda
que,
mais tarde naquela data
, a filha lhe disse sairia com uma amiga e
esperaria por ela na área externa da residência
, sendo que, pouco depois, a declarante descreve que olhou para o lado de fora da propriedade e não viu a vítima, contudo,
pôde observar o recorrente em pé, na beira do meio-fio, escorado em sua motocicleta e com os braços cruzados
, o que lhe causou estranheza
; bem assim relatou que se sentou na cama e, na sequência,
ouviu os dois primeiros disparos de arma de fogo, ao que se seguiram os demais disparos, antes de sair do imóvel e se deparar com a filha já caída no chão
.

No mesmo sentido, as declarações prestadas pela
Testemunha Sem Rosto n.º 02
na fase do
judicium accusationis
também evidenciam que o apelante já havia agredido fisicamente a vítima e a perseguia, bem assim que, momentos antes do barulho dos disparos,
ele se encontrava com a sua motocicleta pelas redondezas do
locus delicti
, aguardando a ofendida
.

Tais testemunhos, a meu ver, evidenciam que, após o entrevero vespertino, o acusado se evadiu do local, apoderou-se da arma de fogo, retornou à cena do crime e aguardou o momento mais propício para executar a ofendida.

Portanto, constatando-se a
ocorrência de premeditação
na hipótese, impõe-se ratificar o desvalor atribuído à
CULPABILIDADE
do agente, pois, ao editar o
Enunciado Orientativo n.º 49
de sua Jurisprudência Uniformizada, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT sedimentou o posicionamento de acordo com o qual
“A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”
.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Quanto às
CIRCUNSTÂNCIAS
e aos
MOTIVOS
do delito, tem-se que foram instrumentalizadas pelo MM. Magistrado singular, respectivamente, as qualificadoras relativas ao
recurso que dificultou a defesa da vítima
(
art. 121, §2.º, inc. IV, do CP
) e ao
feminicídio
(
art. 121, §2.º, inc. VI, do CP
), na medida em que o motivo torpe (
art. 121, §2.º, inc. I, do CP
) fora utilizado para qualificar o crime, inexistindo, portanto, reparos a serem feitos neste particular tocante da operação dosimétrica.

Isto porque, como é cediço,
tendo o Conselho de Sentença reconhecido a ocorrência de homicídio circunstanciado por
pluralidade
de qualificadoras
, é plenamente
possível a utilização de um dos tipos penais derivados para qualificar o tipo penal básico e, dos demais
, para agravar a reprimenda na segunda etapa da dosimetria ou
como circunstâncias judiciais desfavoráveis, para exasperar a pena-base
, exatamente como ocorreu na hipótese.

A propósito, colho o recente julgado do e. STJ:

“5. Nos moldes da jurisprudência desta Corte,
‘no delito de homicídio, havendo pluralidade de qualificadoras, uma delas indicará o tipo qualificado, enquanto as demais poderão
indicar uma circunstância agravante, desde que prevista no artigo 61 do Código Penal, ou, residualmente,
majorar a pena-base, como circunstância judicial’
”.
(HC 646.844/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 09/04/2021) – Grifei.

No mesmo sentido é o entendimento deste e. TJMT:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA
– CONDENAÇÃO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – 1.
POSTULADA A REFORMA DA PENA BASILAR – IMPOSSIBILIDADE – ANÁLISE DA QUALIFICADORA SUBJACENTE NA PENA-BASE COMO CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME
– CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS AVALIADAS DE FORMA IDÔNEA E EM QUANTITATIVO PROPORCIONAL – 2. ALMEJADA A READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO ESTABELECIDA PARA A CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO INCISO II DO ART. 14 DA LEI SUBSTANTIVA PENAL PARA O MAIOR ÍNDICE LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – QUANTUM ESTABELECIDO EM RAZÃO DO ITER CRIMINIS PERCORRIDO PELO AGENTE – PROXIMIDADE DA CONSUMAÇÃO – 3. APELO DESPROVIDO.
1. Quando existir pluralidade de qualificadoras reconhecidas pelo Tribunal do Júri, em observância ao princípio da soberania dos veredictos, pode o magistrado considerar a primeira para qualificar o crime e a segunda, para agravar a pena na segunda etapa da dosimetria, ou para majorar a pena basilar, tal como se verifica na espécie
.

2. (...). 3. Recurso desprovido”.
(N.U 1000355-72.2020.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/06/2021, DJE 07/07/2021) – Destaquei.

Com relação às
CONSEQUÊNCIAS
da infração, ao desaboná-las, o d. Juízo da instância singela valorou a
tenra idade da vítima
, o que não discrepa da orientação jurisprudencial vigente, pois,
embora a morte do ofendido constitua consequência lógica do crime de homicídio consumado
, considerar que a sua idade e o estágio em que a sua vida foi interrompida não podem ser ponderados para se aferir a intensidade dos desdobramentos delitivos seria inviabilizar a gradação do preceito secundário da norma incriminadora e ofenderia a máxima da individualização da pena.

In casu
, o documento de identidade da ofendida
Kelly Cristina Lopes de Morais
(ID 74950459 - Pág. 8) e a sua certidão de óbito (ID 74950460 - Pág. 7) atestam que ela nasceu em
12/09/2002
e que, portanto,
contava com tenros 15 (quinze) anos de idade quando veio a ter sua vida interrompida
, no dia
03/01/2018
, de modo que se apresenta escorreito o desvalor conferido às
CONSEQUÊNCIAS
do delito, tal qual procedido no r. provimento jurisdicional monocrático.

Não é outro o posicionamento do e. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. IDADE DA VÍTIMA (15 ANOS AO TEMPO DO FATO). MOTIVAÇÃO IDÔNEA.
AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.
1. Deve prevalecer a orientação da Quinta Turma, no sentido da idoneidade da fundamentação, pois a tenra idade da vítima (menor de 18 anos) é elemento concreto e transborda aqueles ínsitos ao crime de homicídio, sendo apto, pois, a justificar o agravamento da pena-base, mediante valoração negativa das consequências do crime, ressalvada, para evitar bis in idem
, a hipótese em que aplicada a majorante prevista no art. 121, § 4º (parte final), do Código Penal (AgRg no REsp 1851435/PA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 12/08/2020, DJe 21/09/2020).
2. O fato de a vítima, na hipótese, possuir, à época, apenas 15 anos de idade constitui, por si só, fundamento idôneo a exasperação da pena-base
. Majoração da pena para 21 anos de reclusão, mantidas as demais cominações da condenação. 3. Agravo regimental provido”.
(AgRg no REsp 1904091/PR, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021) – Destaquei.

Assim, havendo fundamentação idônea e apta a respaldar a valoração pejorativa conferida às 04 (quatro) modulares depreciadas na sentença,
descabe acolher o pleito defensivo pela fixação da pena-base no mínimo legal
, pois constitui entendimento firmado nesta C. Terceira Câmara Criminal que
“
não sendo
todas
as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP favoráveis ao réu,
não pode a pena-base ser fixada no mínimo legal
”.
(Ap 72916/2018, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/02/2019, DJE 27/02/2019) – Grifei.

Com relação ao pedido do apelante para que seja reduzido o
quantum
de aumento derivado de cada circunstância judicial desfavorável, certamente que a tese de
ofensa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade não se aplica ao

incremento de 01 (um) ano de reclusão
decorrente da
CULPABILIDADE
do réu e à
exasperação de

02 (dois) anos de reclusão
oriunda das
CONSEQUÊNCIAS
do delito, tampouco ao
aumento de 03 (três) anos de reclusão
proveniente dos
MOTIVOS
da infração,

mormente considerando o
intervalo de 18 (dezoito) anos
existente entre os limites máximo e mínimo positivados no preceito secundário do crime de
homicídio qualificado
.

Deveras, já assentou o e. Superior Tribunal de Justiça:

“3. A sanção abstratamente cominada ao crime de homicídio qualificado é de 12 a 30 anos de reclusão. O
intervalo
entre a pena mínima e a máxima é de
18 anos
.
No caso, a elevação da pena em 3 anos do mínimo legal - para cada vetorial do art. 59 do Código Penal sopesada em desfavor do ora recorrente - não se mostra desproporcional ou desarrazoada
.
4. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no REsp 1720767/TO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 30/10/2018) – Destaquei.

Além disso, em que pese o MM. Magistrado
a quo
tenha recrudescido a pena-base em
05 (cinco) anos de reclusão
ao sopesar negativamente as
CIRCUNSTÂNCIAS
do crime, entendo que tampouco há falar em reforma da r. sentença.

Isto porque, como se sabe,
a fixação da pena-base constitui atividade que se insere no âmbito da
discricionariedade motivada do julgador
, cabendo às instâncias revisoras
apenas a aferição quanto à legalidade dos critérios adotados na decisão impugnada
, ou seja, a viabilidade da modificação do aumento aplicado na instância singela depende necessariamente da
existência de ilegalidade flagrante
, de ofensa aos
princípios
da
proporcionalidade
, da
razoabilidade
ou da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais
.

Sobre o tema, o eg. STJ já assentou que
“a
dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador
, atrelado às
particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente
,
somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade
”.
(HC 474065 MG 2018/0270502-4, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, j. 23/04/2019, QUINTA TURMA, DJe 10/05/2019) – Grifei.

Em idêntico diapasão sedimentou-se a Jurisprudência Uniformizada do e. TJMT, consoante de apreende do
Enunciado Orientativo n.º 39

da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe que
“inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base
, de modo que
cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta
, por meio de
juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
”
.
[Disponível em: DJe n.º 9.998, de 11/04/2017] – Destaquei.

Dito de outra forma, ao julgador
é dada ampla discricionariedade
para atribuir às vetoriais do art. 59 do Código Penal
expressões quantitativas distintas e independentes
, desde que
mediante a exposição de fundamentos idôneos e com base em dados concretos e lastrados nas provas dos autos
.

Mesmo porque,
a ciência jurídica não se sujeita a fórmulas prontas
, devendo preponderar, na busca pelo justo, a ponderação das idiossincrasias naturalísticas e peculiaridades fenomênicas que cingiram o delito, assim como a análise das condições pessoais do agente.

Nesse sentido também orienta a jurisprudência do e. STJ:

“1.
A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça
”.
(AgRg no HC 646.673/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 15/03/2021) – Grifei.

Não por outra razão, já decidiu o Tribunal Cidadão que, a depender das peculiaridades do caso concreto,
“
é possível que ‘o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial
, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto’”
. (AgRg no HC 457.453/MS, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, Julgado em 09/10/2018, DJe 19/10/2018) – Destaquei.

Destarte, a exasperação diferenciada resultante das
CIRCUNSTÂNCIAS
do delito se apresenta
plenamente justificada no caso concreto
, na medida em que,
para além da surpresa no ataque e do recurso que dificultou a defesa da vítima – o que, por si só, já justificaria a exasperação da sanção básica
– o d. sentenciante consignou ainda as demais peculiaridades do
modus operandi
utilizado para a prática delitiva
, envolvendo
pluralidade de disparos de arma de fogo, 05 (cinco) dos quais atingiram a vítima na região do rosto
, em
violência manifestamente desnecessária contra a adolescente
, tudo
após esta clamar por sua vida em
plena via pública
, consoante indicam os relatos testemunhais mencionados na sentença.

Com efeito, não é outro o teor do
laudo de necrópsia
, segundo o qual se constatou a presença de
“ferida de entrada de projétil de arma de fogo nas regiões:

malar direita
,
geniana esquerda
,
hioidiana
, face anterior do terço distal do antebraço direito,
temporal esquerda
,
supraclavicular direita
”
.

(ID 74950463 - Pág. 9) – Destaquei.

Em situação semelhante, não decidiu de maneira diversa e. STJ:

“2. Para fins do art. 59 do Código Penal, as circunstâncias do crime devem ser entendidas como os aspectos objetivos e subjetivos de natureza acidental que envolvem o fato delituoso.
In concreto, não se infere ilegalidade na primeira fase da dosimetria, pois o decreto condenatório, de forma motivada, reconheceu que o
modus operandi do delito revela gravidade concreta superior à ínsita aos crimes de homicídio qualificado, pois o paciente efetuou vários disparos contra a vítima em plena via pública, mesmo após ela ter pedido clemência, tendo demonstrado extrema frieza na execução do crime, além de grande desprezo pela vida humana
”.
(AgRg no HC 464.374/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 26/03/2020) – Grifei.

Com base em tais considerações,
ratifico
o desvalor atribuído na sentença às vetoriais da

CULPABILIDADE

do agente, das
CIRCUNSTÂNCIAS
do crime, dos
MOTIVOS
da infração e das
CONSEQUÊNCIAS
do delito, bem assim
conservo
na íntegra o
quantum
de aumento proveniente de cada modular desfavorável.

Por fim, quanto ao pedido para que eventual
aumento sobre a pena-base seja integralmente compensado com a atenuante da confissão espontânea
, na segunda fase da dosimetria, certamente que
não procede
.

Como se sabe, c
om o fito de evitar arbitrariedades e conter o espaço de variação antes irrestrito, a jurisprudência dos Tribunais Superiores sedimentou-se segundo o entendimento de que,
em respeito à hierarquia existente entre as etapas do sistema trifásico (art. 68 do CP),
não se pode dar às circunstâncias agravantes e atenuantes maior expressão quantitativa que às próprias causas de aumento e de diminuição, as quais variam de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), de modo que
se utiliza o limite mínimo de
1/6 (um sexto)
das majorantes e minorantes

como

a fração ideal para as agravantes e atenuantes
, o que, contudo,
não inviabiliza a eleição de
quantum
diverso mediante a exposição de fundamentação idônea para tanto
(
ex vi
do
STF
, RHC 127382, Relator:

Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 05/05/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-093 DIVULG 19-05-2015 PUBLIC 20-05-2015).

No caso,
embora a redução de tão somente 01 (um) ano de reclusão na segunda etapa dosimétrica, equivalente à fração de 1/22 (um vinte e dois avos) da pena-base
, tal qual operado pelo d. juízo
a quo
,
passe ao largo dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
– máxime ante a ausência de justificativa para tanto –, é certo que
tampouco existe fundamento plausível, na hipótese, para que a atenuante do art. 65, inc. III, alínea
d
, do CP incida em
quantum
superior ao paradigma de 1/6 (um sexto)
, mesmo porque, cabe salientar que, diante dos depoimentos colhidos na fase investigativa, na etapa do
judicium accusationis
e na instrução em Plenário,
a admissão parcial do réu no Sumário da Culpa sequer foi essencial ao desvelamento da autoria delitiva
.

Diante disso,
deixo de compensar integralmente
o incremento operando na pena-base com a confissão espontânea, tal qual pretendido, e
limito a expressão quantitativa da atenuante ao patamar redutor de 1/6 (um sexto)
, diante da inexistência de motivos que justifiquem a aplicação de índice diverso.

2.

Da materialização da nova reprimenda
:

Consoante fundamentado no item 01 deste aresto,
mantém-se na íntegra a pena-base
imposta ao condenado, nos termos estabelecidos na sentença, ou seja, em
22 (vinte e dois) anos de reclusão
.

Na segunda fase da dosimetria, conforme exposto, resta
indeferido o pedido
de aplicação da confissão espontânea para o fim de conduzir a pena ao mínimo legal, contudo,
dá-se parcial provimento ao apelo
, para
redimensionar a fração redutora da atenuante em questão
,
outorgando-lhe a expressão quantitativa de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base
, razão por que se estabelece a
sanção intermediária
em
18 (dezoito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

Na terceira etapa da individualização, ante a ausência de causas especiais e gerais de aumento ou de diminuição da pena, torna-se a
REPRIMENDA
FINAL

e
DEFINITIVA
em
18 (dezoito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, mantendo-se incólume o regime inicial
fechado
para a expiação penal.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
conheço
do recurso de apelação criminal interposto por
CÍCERO DA SILVA FERREIRA
, a fim de
REJEITAR
a preliminar de nulidade arguida pela i. defesa
, e,
no mérito
,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar de 1/22 (um vinte e dois avos) para 1/6 (um sexto) a expressão quantitativa atribuída à atenuante da confissão espontânea e, por conseguinte, estabelecer a nova
REPRIMENDA
FINAL
e
DEFINITIVA

do apelante em
18 (DEZOITO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO
,
mantendo-se inalterados o regime inicial
fechado
e os demais termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.º 3302-32.2018.811.0064 – código 670879.

Considerando que já foi expedida a Guia de Recolhimento Provisória (ID 74951089 - Pág. 1/2),
oficie-se
,
COM URGÊNCIA
,
o d. Juízo da Execução Penal
, para que retifique com presteza o cálculo de pena a cumprir.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021